Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709648-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE, MARCIA MARIA MOREIRA FERNANDES, MARCIA PEREIRA DO COUTO, MARCIA REGINA COELHO DE SOUSA DA SILVA, MARCIA REGINA MARQUES, MARCIA ROSANGELA DA CUNHA RAMOS, MARCIA SUZANA DIAS, MARCIA RODRIGUES FERREIRA, MARCIANA MARIA DE LIMA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator